Tribunal: STF
Processo: Rcl 48368
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA MATÉRIA IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 1.042 DO CPC. NÃO ENCAMINHAMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA CONFIGURADA. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, ajuizada por Cremilda Araujo Santos contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos atos do Processo nº 8082793-75.2019.8.05.0001, à alegação de usurpação de competência desta Suprema Corte, em razão do não encaminhamento de agravo em recurso extraordinário para este Supremo Tribunal Federal.



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata que o Juízo reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interposto por reputar ausentes pressupostos formais de admissibilidade. 



    Afirma manejado agravo direcionado a esta Suprema Corte, com fundamento no art. 1.042 do CPC, o qual foi julgado prejudicado pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, sob o fundamento de que não seria possível a interposição do recurso ante o rito simplificado dos Juizados Especiais. 



    Sustenta usurpada a competência desta Suprema Corte, bem como afrontada a Súmula 727/STF, tendo em vista que ao invés de encaminhar o agravo de instrumento ao STF, conforme entendimento sumulado, preferiu julgar prejudicado o referido agravo sob o fundamente de que o mesmo não seria cabível em sede de Juizados Especiais. 



    3. Requer a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, a fim de que o agravo em recurso extraordinário seja encaminhado a esta Suprema Corte, nos termos da Súmula 727 desta Suprema Corte.



    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    5. Citada, a parte beneficiária da decisão reclamada não ofereceu contestação (eSTF doc 18).



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    (…)”



    3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico não admitido o recurso extraordinário manejado pela reclamante em razão da ausência de justificação da relevância da matéria impugnada e ao fundamento de que “em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada”. Reproduzo o teor da referida decisão:



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF. 



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 



    “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543- B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.249.862 BAHIA REGISTRADO : MINISTRO PRESIDENTE RECTE.(S) :FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ADV.(A/S) :ANDRE ZONARO GIACCHETTA RECDO.(A/S) :MICHELLE CARVALHO GONCALVES RECDO.(A/S) :MONIQUE LIZZIE CARVALHO GONCALVES ADV.(A/S) :YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Decido. Analisados os autos, verifica-se que a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte- se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/2/17; Rcl nº 31.882/GO, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl nº 31.883/GO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl nº 31.880/GO, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl nº 28.242/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl nº 31.497/PR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl nº 30.972/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Pelo exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) Publique-se. Brasília, 14 de janeiro de 2020. Ministro Dias Toffoli Presidente Documento assinado digitalmente 2 Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código C322-7D83-F1B4-1251 e senha BCA4-4CF3-EBD0-C273" 



     Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.”



    5. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, este foi julgado prejudicado, ao entendimento de que “não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível”. Confira-se excerto da decisão:



    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E.Corte. 



    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 



    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 



    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 



    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: 



    (…)



    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito: 



    Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema: 



    (...)



    Em tal situação, a única espécie recursal que se revela adequada consiste no recurso de agravo interno, mostrando-se inviável, de outro lado, a conversão do ARE em agravo interno pelo fato de essa indevida substituição de recurso, pelo reclamante, configurar erro grosseiro, em face do que expressamente prevê o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 “. 



    Por não se registrar, na espécie , hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). 



    (…)



    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade.



    Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação.”



    5. Emerge da Súmula 727/STF que ao Tribunal a quo não é dado obstar o processamento do agravo e seu encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal (Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais).



    6. A ressalva da aplicação do verbete justifica-se apenas nos casos em que a Presidência da Corte de origem nega seguimento a recurso extraordinário com base exclusivamente em precedente do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Rcl 30.321-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe-116 de 13.6.2018 e Rcl 24.885-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-175 de 9.8.2017) - o que não ocorreu na espécie.



    7. Nesse contexto, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar o recurso extraordinário inadmitido na origem, não se tratando de insurgência contra a aplicação de precedente específico firmado com base na sistemática da repercussão geral, é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado. Confira-se: 



    RECLAMAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE REMESSA AO SUPREMO. O agravo visando à subida de recurso extraordinário, pouco importando defeito que apresente, há de ser encaminhado ao Supremo, para o exame cabível (Rcl 2826, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 14.11.2007).



     
EMENTA: RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O Juízo reclamado, ao não receber agravo manifestado ante a negativa de admissão de recurso extraordinário, invadiu competência desta Corte, bem como não observou a disciplina normativa da matéria, que atribui à origem a formação e a posterior remessa do instrumento. Reclamação julgada procedente (Rcl 2.105, rel. min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 25.10.2002).



    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 0000151-88.2019.8.26.9058. 



    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pela ora reclamante nos autos do Processo nº 8082793-75.2019.8.05.0001.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora